Tribunal: TJDFT
Processo: 0746093-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. REGULAR INTIMAÇÃO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE O NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, tendo em conta descumprimento das obrigações fixadas.
2. O descumprimento injustificado e reiterado, após diversas intimações e diligências realizadas pelo Juízo da Vara de Execução, para o cumprimento da pena substitutiva, determina a reconversão definitiva em pena privativa de liberdade.
3. Oportunizado o direito de se justificar acerca do não cumprimento das penas restritivas de direitos, com a designação de duas audiências de justificação, as quais, apesar de devidamente intimado, o apenado não compareceu, não há que se falar na obrigatoriedade de designação de nova audiência para que se determine a conversão definitiva da reprimenda, em virtude da desídia do recorrente, que, inclusive, em um dos mandados de intimação para a audiência da qual foi intimado foi igualmente advertido que, em caso de não comparecimento, seria a pena reconvertida.
4. Recurso conhecido e não provido.